Tribunal: STF
Processo: ARE 1266432
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Concurso público. Mudança de lotação. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF).



    2. A Corte reconheceu a repercussão geral da questão relativa à necessidade de fundamentação das decisões judiciais em face do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (Tema 339).



    3. Agravo regimental não provido, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral no tocante ao Tema 339.